Tribunal: TJES
Processo: 5007970-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007970-55.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: ANA MARIA PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ORIENTADA A PAGAR APENAS OS VALORES LEGÍTIMOS. POSTERIOR PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO CONTESTADO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidora que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação e da orientação do banco para pagamento apenas dos valores legítimos, foi efetuado parcelamento automático das quantias indevidas, com manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida de valores contestados pela consumidora. Verificação da falha na prestação do serviço e da configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Cobrança de valores contestados pela consumidora, com posterior parcelamento automático e antecipação das parcelas em faturas subsequentes. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Falha na prestação do serviço evidenciada pela manutenção da cobrança mesmo após a contestação formal da consumidora, em afronta ao art. 54-G do CDC.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço, tampouco a adoção de medidas eficazes para resguardar a segurança das transações.

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dano moral in re ipsa, diante do abalo emocional e financeiro causado à consumidora.

Valor da indenização mantido. Quantia fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e a segurança dos serviços prestados. Diante da falha no serviço e da cobrança indevida, é devida a reparação pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007970-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: ANA MARIA PEREIRA SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ORIENTADA A PAGAR APENAS OS VALORES LEGÍTIMOS. POSTERIOR PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO CONTESTADO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidora que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação e da orientação do banco para pagamento apenas dos valores legítimos, foi efetuado parcelamento automático das quantias indevidas, com manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida de valores contestados pela consumidora. Verificação da falha na prestação do serviço e da configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Cobrança de valores contestados pela consumidora, com posterior parcelamento automático e antecipação das parcelas em faturas subsequentes. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Falha na prestação do serviço evidenciada pela manutenção da cobrança mesmo após a contestação formal da consumidora, em afronta ao art. 54-G do CDC.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço, tampouco a adoção de medidas eficazes para resguardar a segurança das transações.

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dano moral in re ipsa, diante do abalo emocional e financeiro causado à consumidora.

Valor da indenização mantido. Quantia fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e a segurança dos serviços prestados. Diante da falha no serviço e da cobrança indevida, é devida a reparação pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é titular de cartão de crédito vinculado ao banco requerido e identificou, nas faturas com vencimentos em outubro e novembro de 2023, cobranças referentes a compras que não reconhece, nos valores de R$ 353,57 e R$ 98,45, respectivamente. Ao contatar o banco, foi orientada a pagar apenas os valores das transações legítimas, o que efetivamente fez. No entanto, na fatura de dezembro de 2023, foi surpreendida com o lançamento de um parcelamento automático em 12 vezes de R$ 87,14. Apesar de ter reclamado e sido informada de que o estorno seria realizado, tal providência não foi adotada. Além disso, na fatura de fevereiro de 2024, constatou a antecipação integral das parcelas do referido financiamento. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DECLARAR a inexistência dos débitos referente as compras realizadas com o cartão de crédito final 8645, no período de 25/09/2023 a 07/10/2023, sendo uma em favor de “Daki ALIMENTAÇÃO São Paulo” e as demais para “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, no valor total de R$ 353,57 e na fatura de 11/2023, compras entre os dias 09 a 14/10/2023, em favor de “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, totalizando R$ 98,45. b. CONDENAR o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. a pagar a ANA MARIA PEREIRA SOARES, o valor de: • R$ 2.091,36 (dois mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data de cada pagamento (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e sentença genérica. Quanto ao mérito, discorre que as compras foram realizadas com o cartão e a senha da consumidora, inexistindo indícios de fraude. Assim, argumenta pela inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante e repetição simples do indébito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença genérica (ausência de fundamentação), destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, mormente quanto a realização das compras impugnadas pela própria consumidora.

Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito da consumidora, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Importa destacar que

a simples alegação da impossibilidade de utilização do cartão de crédito mediante senha não afasta o defeito no serviço por parte demandada, tratando-se de responsabilidade do fornecedor do serviço manter a segurança não só dos meios de acesso do cliente, como aplicativos, mas atentar-se para operações suspeitas e devidamente contestadas pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Destarte, o recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito da consumidora, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores adimplidos indevidamente pela consumidora.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese as alegações do banco réu em afirmar que as transações se deram mediante uso do cartão com chip e senha, de maneira que seria impossível configurar fraude, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.

[...]

Nesse sentido, entendo que não se desincumbiram de forma satisfatória do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Portanto, é verossímil a alegação autoral de que as compras lançadas não foram por ela realizadas, não tendo o banco réu provado qualquer elemento fático em sentido contrário, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

O caput do art. 14 do CDC estabelece que os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu §1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Outrossim, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Sendo assim, diante da ilegalidade das operações realizadas, reconheço e declaro a inexistência dos débitos referente as compras realizadas com o cartão de titularidade da Requerente, final 8645, no período de 25/09/2023 a 07/10/2023, sendo uma em favor de “Daki ALIMENTAÇÃO São Paulo” e as demais para “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, no valor total de R$ 353,57 e na fatura de 11/2023, compras entre os dias 09 a 14/10/2023, em favor de “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, totalizando R$ 98,45. Assim, indevido o financiamento automático da fatura lançado pelo banco réu, a partir da fatura de vencimento em dezembro/2023 (ID 42860036 – pág. 16), sendo, portanto, devidos os valores pagos pela Requerente referente à essa rubrica (ID 42860036 – pág. 16, 22 e 26), que totalizam R$ 1.,045,68 (um mil e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 402 e 403 do CC.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007970-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: ANA MARIA PEREIRA SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ORIENTADA A PAGAR APENAS OS VALORES LEGÍTIMOS. POSTERIOR PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO CONTESTADO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidora que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação e da orientação do banco para pagamento apenas dos valores legítimos, foi efetuado parcelamento automático das quantias indevidas, com manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida de valores contestados pela consumidora. Verificação da falha na prestação do serviço e da configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Cobrança de valores contestados pela consumidora, com posterior parcelamento automático e antecipação das parcelas em faturas subsequentes. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Falha na prestação do serviço evidenciada pela manutenção da cobrança mesmo após a contestação formal da consumidora, em afronta ao art. 54-G do CDC.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço, tampouco a adoção de medidas eficazes para resguardar a segurança das transações.

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dano moral in re ipsa, diante do abalo emocional e financeiro causado à consumidora.

Valor da indenização mantido. Quantia fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e a segurança dos serviços prestados. Diante da falha no serviço e da cobrança indevida, é devida a reparação pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é titular de cartão de crédito vinculado ao banco requerido e identificou, nas faturas com vencimentos em outubro e novembro de 2023, cobranças referentes a compras que não reconhece, nos valores de R$ 353,57 e R$ 98,45, respectivamente. Ao contatar o banco, foi orientada a pagar apenas os valores das transações legítimas, o que efetivamente fez. No entanto, na fatura de dezembro de 2023, foi surpreendida com o lançamento de um parcelamento automático em 12 vezes de R$ 87,14. Apesar de ter reclamado e sido informada de que o estorno seria realizado, tal providência não foi adotada. Além disso, na fatura de fevereiro de 2024, constatou a antecipação integral das parcelas do referido financiamento. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DECLARAR a inexistência dos débitos referente as compras realizadas com o cartão de crédito final 8645, no período de 25/09/2023 a 07/10/2023, sendo uma em favor de “Daki ALIMENTAÇÃO São Paulo” e as demais para “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, no valor total de R$ 353,57 e na fatura de 11/2023, compras entre os dias 09 a 14/10/2023, em favor de “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, totalizando R$ 98,45. b. CONDENAR o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. a pagar a ANA MARIA PEREIRA SOARES, o valor de: • R$ 2.091,36 (dois mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data de cada pagamento (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e sentença genérica. Quanto ao mérito, discorre que as compras foram realizadas com o cartão e a senha da consumidora, inexistindo indícios de fraude. Assim, argumenta pela inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante e repetição simples do indébito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença genérica (ausência de fundamentação), destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, mormente quanto a realização das compras impugnadas pela própria consumidora.

Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito da consumidora, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Importa destacar que

a simples alegação da impossibilidade de utilização do cartão de crédito mediante senha não afasta o defeito no serviço por parte demandada, tratando-se de responsabilidade do fornecedor do serviço manter a segurança não só dos meios de acesso do cliente, como aplicativos, mas atentar-se para operações suspeitas e devidamente contestadas pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Destarte, o recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito da consumidora, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores adimplidos indevidamente pela consumidora.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese as alegações do banco réu em afirmar que as transações se deram mediante uso do cartão com chip e senha, de maneira que seria impossível configurar fraude, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.

[...]

Nesse sentido, entendo que não se desincumbiram de forma satisfatória do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Portanto, é verossímil a alegação autoral de que as compras lançadas não foram por ela realizadas, não tendo o banco réu provado qualquer elemento fático em sentido contrário, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

O caput do art. 14 do CDC estabelece que os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu §1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Outrossim, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Sendo assim, diante da ilegalidade das operações realizadas, reconheço e declaro a inexistência dos débitos referente as compras realizadas com o cartão de titularidade da Requerente, final 8645, no período de 25/09/2023 a 07/10/2023, sendo uma em favor de “Daki ALIMENTAÇÃO São Paulo” e as demais para “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, no valor total de R$ 353,57 e na fatura de 11/2023, compras entre os dias 09 a 14/10/2023, em favor de “Uber UBER *TRIP VEICULOS São Paulo”, totalizando R$ 98,45. Assim, indevido o financiamento automático da fatura lançado pelo banco réu, a partir da fatura de vencimento em dezembro/2023 (ID 42860036 – pág. 16), sendo, portanto, devidos os valores pagos pela Requerente referente à essa rubrica (ID 42860036 – pág. 16, 22 e 26), que totalizam R$ 1.,045,68 (um mil e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 402 e 403 do CC.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator